Tribunal: TJDFT
Processo: 0730981-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. (1) CABIMENTO. URGÊNCIA. TEMA 988 STJ. (2) COMPETÊNCIA RELATIVA E TERRITORIAL. RÉ. PESSOA JURÍDICA. DOMICÍLIO. FORO DE ELEIÇÃO. ALEATORIEDADE. NÃO VERIFICADA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Embora o rol do art. 1.015 do CPC seja taxativo, é cabível o agravo de instrumento em face das decisões interlocutórias que firmem ou declinem a competência, ante uma interpretação sistemática e teleológica deste Código quanto ao sentido desta norma, ao se propor a discutir as circunstâncias imprescindíveis à regular continuidade do feito (Tema 988 STJ).
2. Tratando-se de competência relativa e territorial, é possível a sua modificação através de eleição do foro, de acordo com os arts. 53, III, “a” e “b”, e 63, caput, ambos do CPC.
3. O art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei n. 14.879/2024, prevê que “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”. 3.1. Na execução em questão, não há falar na escolha aleatória do juízo no foro de eleição, na medida em que o exequente possui sede em Brasília/DF. 3.2. O objeto da execução é o termo de confissão de dívida assinado eletronicamente pelas partes, o qual constituiu nova obrigação, e que, portanto, se diferencia do contrato de franquia firmado entre as partes, não estando vinculado ao local da franquia ou da loja franqueada.
4. A modificação da competência territorial é facultada às partes, podendo ser pronunciada de ofício na hipótese em que o juiz considera ineficaz cláusula de eleição de foro claramente abusiva, nos termos do artigo 63, §3o, do CPC. 4.1. No caso, não se vislumbra qualquer abusividade na cláusula de eleição de foro, não havendo indícios de prejuízo à defesa do executado, devendo ser respeitada autonomia de vontade das partes. 4.2. Não configurada a aleatoriedade ou a abusividade na escolha da cláusula de eleição de foro e por se tratar de competência relativa, incide o entendimento da Súmula 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, devendo ser reformada a decisão agravada para reconhecer a legalidade da cláusula de eleição de foro estipulada no termo de confissão de dívida.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada para reconhecer a competência estabelecida pelo instrumento contratual como foro de eleição.